Tribunal: TJES
Processo: 0000122-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-35.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000122-35.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR DA
RES FURTIVA
. REJEIÇÃO. 3. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO
ITER CRIMINIS
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. REJEIÇÃO. 4. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. 5. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO LEGAL. REJEIÇÃO. 6. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2º, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de Tentativa de Furto (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e Dano Qualificado ao Patrimônio Público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), em concurso material (art. 69, CP), à pena unificada de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento de crime impossível, a fixação da pena no mínimo legal, a substituição por pena restritiva de direito menos gravosa e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de Tentativa de Furto e Dano Qualificado. (II) Estabelecer se o Princípio da Insignificância e a tese de Crime Impossível são aplicáveis aos fatos narrados. (III) Verificar se a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o regramento legal e se os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser fixados pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente comprovadas, notadamente pelas provas orais, que se mostraram harmônicas e convergentes ao confirmar a presença do apelante no local dos fatos e a prática da tentativa de subtração e do dano ao patrimônio público. Tais elementos, juntamente com o Laudo Pericial que atesta o dano à viatura policial, formam um conjunto probatório robusto e inequívoco.

O princípio da insignificância é inaplicável à hipótese, uma vez que a jurisprudência consolidada exige o preenchimento cumulativo de vetores, como a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, os quais não se perfazem diante do concurso material de crimes e da lesão a um bem público (viatura policial). Adicionalmente, o valor da
res furtiva
(celular) não pode ser considerado ínfimo ou irrisório.

Não há que se falar em crime impossível, pois a interrupção do
iter criminis
se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, e não por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, configurando-se, de forma clara, a tentativa (art. 14, II, CP).

Para a configuração do crime de Dano Qualificado ao Patrimônio Público (art. 163, parágrafo único, III, CP), exige-se apenas o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de deteriorar a coisa alheia, sendo prescindível o dolo específico. Os múltiplos e violentos chutes desferidos na viatura policial, a ponto de danificá-la, demonstram de forma cabal o dolo direto do agente em provocar o dano.

A dosimetria da pena foi fixada pelo Juízo
a quo
em consonância com os princípios da legalidade e da individualização da pena, bem como com os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sopesando as circunstâncias judiciais em patamar razoável e proporcional, o que inviabiliza sua reforma. O pleito de substituição da pena é prejudicado, pois a sentença já havia operado a substituição.

O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para a análise da condição econômica do apenado após o trânsito em julgado.

A fixação dos honorários advocatícios para o defensor dativo deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo afastada a incidência da Tabela de Honorários da OAB, a qual possui caráter meramente orientador e não vincula o Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova testemunhal harmônica e convergente, aliada ao laudo pericial, é suficiente para a condenação pelos crimes de Tentativa de Furto e Dano Qualificado.

O concurso material de crimes e a lesão ao patrimônio público afastam a aplicação do princípio da insignificância.

A interrupção do
iter criminis
por circunstâncias alheias à vontade do agente configura a tentativa, e não o crime impossível.

O crime de Dano Qualificado ao Patrimônio Público exige o dolo genérico, sendo irrelevante a ausência de dolo específico (intenção de vingança ou lucro).

A fixação dos honorários de advogado dativo deve se dar por apreciação equitativa, observando-se os parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 14, II (Tentativa); art. 17 (Crime Impossível); art. 69 (Concurso Material); art. 155,
caput
(Furto); art. 163, parágrafo único, III (Dano Qualificado); art. 59 e art. 68 (Dosimetria da Pena).

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.09.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025.

TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 0000579-29.2023.8.08.0038, 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000122-35.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS DA CONCEIÇÃO
em face da sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II (Tentativa de Furto) e no artigo 163, parágrafo único, inciso III (Dano ao Patrimônio Público), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena unificada de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (limitação de final de semana).

No recurso, a defesa pugna pela absolvição do acusado da imputação criminal, por alegada ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, substituída por pena restritiva de direito menos gravosa ou a conversão da sanção em advertência judicial. Por fim, a defesa busca, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólumes os termos da sentença hostilizada.

Pois bem.

A análise dos autos demonstra que a materialidade e a autoria delitivas, em relação aos crimes de Tentativa de Furto (Art. 155 c/c Art. 14, II, CP) e Dano Qualificado (Art. 163, parágrafo único, III, CP), estão solidamente comprovadas.

As provas orais colhidas, notadamente os depoimentos das testemunhas Kaique dos Santos Oliveira e Washington da Silva Ringuer, foram harmônicas e convergentes ao confirmar a presença do apelante no local dos fatos e a prática das condutas incriminadas. As testemunhas, em juízo, relataram de forma clara e objetiva a dinâmica dos eventos, confirmando a tentativa de subtração e a ação de dano ao patrimônio público.

Tais elementos, harmônicos com as demais provas, demonstram de maneira inequívoca a conduta típica, ilícita e culpável praticada pelo apelante.

A tese defensiva que invoca o princípio da insignificância não encontra amparo no caso concreto. A jurisprudência consolidada exige a presença de requisitos cumulativos, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

Tais vetores não se perfazem na hipótese, notadamente diante do concurso material de crimes, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta. Outrossim, verifica-se que a “res furtiva” (um celular) não possui valor ínfimo ou irrisório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outras anotações criminais, todas pela prática do crime de furto, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)
”

Da mesma forma, não prospera a arguição de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal.

A ineficácia dos meios ou a impropriedade absoluta do objeto, requisitos do tipo, não foram demonstradas no evento.

A interrupção do
iter criminis
se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que, inequivocamente, configura a tentativa (Art. 14, II, CP), não havendo que se falar em impossibilidade absoluta de consumação.

O conjunto probatório não deixa margem para dúvidas quanto à autoria e ao dolo do agente em relação à tentativa de subtração, cujo
iter criminis
foi interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, o crime de Dano ao Patrimônio Público também restou cabalmente configurado.

A materialidade e a autoria do crime de dano são incontestes.

O policial militar Luis Gustavo Dominici Rodrigues foi categórico ao relatar que o Apelante, após ser contido e colocado no compartimento de segurança da viatura, estava "bem alterado", "começou a se debater" e "danificou com chute o cofre", chegando a se machucar e causar sangramento significativo no interior do veículo.

O Laudo Pericial n° 2.181/2024 atestou o dano no compartimento de segurança da viatura, com "amassamentos e com material hematológico impregnado", e concluiu que as características indicavam ter sido "produzido por ação contundente".

Quanto ao elemento subjetivo, para a configuração do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), não se exige dolo específico (como a finalidade ulterior de vingança ou lucro), bastando o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Os múltiplos chutes desferidos pelo Apelante no "cofre" da viatura, a ponto de romper a fibra do material e causar-lhe ferimentos, demonstram cabalmente seu dolo direto em provocar o dano. O alegado estado de "abalo emocional" ou alteração não é suficiente para afastar o dolo, tampouco a ilicitude da conduta.

Ademais, a alegação de "baixa expressividade material" do dano é insubsistente. Qualquer avaria em um bem público, especialmente em uma viatura policial essencial para a segurança da população, representa um prejuízo ao erário e um obstáculo à prestação do serviço público, não podendo ser tratado com indulgência ou insignificância.

Adiante, a dosimetria da pena, objeto do pedido subsidiário de revisão, foi fixada pelo Juízo
a quo
em estrita observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena, bem como aos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme “no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal” (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Dessa forma, a pena-base foi aplicada com a devida discricionariedade regrada, sopesando-se as circunstâncias judiciais em patamar razoável e proporcional.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, resta prejudicado, uma vez que sentença já substituiu a reprimenda.

No que se refere ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000579-29.2023.8.08 .0038, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal. Data:29/05/2024).

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do advogado Marcos Roberto Coelho dos Santos, OAB/ES nº 523-A.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.